Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015408-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 18474059, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Ao ID: 21550903, foram elaborados os cálculos referentes aos servidores ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTONIO CARLOS VITORIANO PINHEIRO, ANTONIO DAVIDE SOARES, ANTONIO DE JESUS BRAGA e ANTONIO FERREIRA DE LIMA. Ao ID: 22024452, o exequente concordou com os cálculos, requerendo a expedição dos requisitórios em favor de ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTONIO CARLOS VITORIANO PINHEIRO, ANTONIO DAVIDE SOARES, ANTONIO DE JESUS BRAGA e ANTONIO FERREIRA DE LIMA, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Nos ID: 22206546 e 22206548, o DISTRITO FEDERAL alega que os cálculos judiciais estão incorretos. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial para que se manifeste quanto à impugnação dos cálculos formulada pelo Distrito Federal (ID: 22206546 e 22206548). Após, às partes. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador